Tribunal: TJDFT
Processo: 0000996-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. OBSERVADA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA SUBJETIVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE IDÔNEA. PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS ATENDIDOS. BENESSE CONCEDIDA.
I - Configura acervo suficiente para o convencimento da autoria, as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pelo depoimento da preposta da loja vítima, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Sistemas de vigilância de estabelecimentos comerciais e congêneres, assim como a existência de seguranças, não tornam impossível o cometimento de crime contra o patrimônio, apenas o dificulta, o que afasta a alegação de crime impossível. Súmula 568 do STJ.
III - Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada.
IV - Não se reconhece o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP, quando a qualificadora é subjetiva e um dos apelantes é reincidente. Súmula 511 do STJ.
V - Na forma do enunciado no 74 da Súmula do STJ, o documento idôneo para comprovação da menoridade da comparsa não se traduz apenas na certidão de nascimento ou o documento de identidade, podendo servir para tanto qualquer outro dotado de fé pública e que traga a qualificação e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
VI - Havendo duas qualificadoras no crime de furto, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, o que obsta a fixação da pena-base no mínimo legal.
VII - Tratando-se de crimes sem violência ou grave ameaça, sendo primário o réu, tendo analisadas em seu desfavor somente as circunstâncias do crime, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
VIII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.